Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-05.2002.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-05.2002.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOLA SETE LTDA - CNPJ: 15.361.488/0001-50 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE – ACORDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA A QUEM DEVERIA PAGAR - PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR ORIGINÁRIO (CEDENTE) – INEFICÁCIA - CONHECIMENTO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ
“a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.”

(STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, a ciência inequívoca da cessão de crédito, e, por conseguinte, a quem deve pagar, é o bastante para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do credor.

No caso, apesar de tomar ciência equivoca do devedor (Allianz) acerca da cessão de crédito, restou o pagamento, mediante acordo administrativo, com o credor primitivo, portanto, ineficaz se revela o pagamento realizado ao cedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que declarou a ilegitimidade da
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
e condenou o apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Explica, inicialmente, o apelante que nos autos da Monitória, o então executado, Ricardo da Costa Marques, lhe ofereceu acordo no sentido de quitação da dívida através da cessão de créditos oriundos da respectiva apólice; aos 10 de setembro de 2.020, então, ele cedeu, conforme disposição do artigo 286, do CC, todos os direitos de crédito da apólice de seguro. O acordo foi homologado e a Sulamérica Seguros (seguradora responsável pela emissão da apólice) foi cientificada que o depósito da quantia relativa ao crédito da apólice do seguro deveria ser realizado.

Conta que aos 16/11/2.010 a Sulamérica informou que suas operações de seguros de veículo haviam sido vendidas para a Allianz Seguradora do Brasil S.A. e que ela deveria ser intimada, o que foi feito aos 25/11/2.020.

A Allianz peticionou condicionando o pagamento a algumas condições. Aos 29 de janeiro de 2.021, o juízo singular determinou e realizou o levantamento da restrição de penhora via RENAJUD, conforme o que havia requerido a apelada. Posteriormente, a secretaria da vara expediu novo ofício, para que realizasse o depósito da quantia da indenização do seguro atualizado.

Todavia, segundo assevera, a Seguradora veio aos autos, informar que realizou acordo administrativo com o então executado Ricardo da Costa Marques (credor originário da apólice) e que na data de 30/12/2.020, havia quitado o pagamento da indenização de seguro.

No mérito defende a regularidade da cessão de crédito por acordo judicial, pois
“É evidente que a cessão de crédito realizada no bojo de uma ação judicial, com sua consequente homologação, preenche em maior amplitude os requisitos legais necessários para torná-la válida.”.

Aponta que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é possível realizar cessão de crédito nos autos, onde o devedor não é parte, sendo necessária a notificação deste conforme preceitua a parte final do artigo 290 do CC.

Defende que
“a seguradora apelada foi intimada acerca da cessão de crédito do seguro que deveria pagar (primeiro em 16/11/2020 (ID nº 46836073 - Fls. 14 - Sulamérica e depois em 26/11/2020 - Fls. 20 - Allianz), e manifestou-se requerendo que a apelada quitasse as multas que existiam sobre o veículo, para assim poder efetuar o pagamento da indenização (ID nº 46836073 - fls. 22/23), não se opondo em nenhum momento sobre a cessão do crédito do seguro. Portanto, a apelada tinha plena ciência da cessão de crédito homologada em juízo, e que se tornou devedora da apelante e não de seu antigo credor securitário.”.

No tópico adiante defende a legitimidade da apelada para figurar no polo passivo, pois a apelada foi notificada da cessão de crédito via notificação judicial expedida pela Secretaria da Vara, em duas oportunidades, não tendo se oposto em nenhum momento.

Ao final requer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária à apelante cessionária nos exatos termos da cessão, e consoante os valores fixados na própria apólice de seguro.

Nas contrarrazões, a apelada defende que não participou da transação que envolveu a cessão de crédito; que houve cessão de crédito de uma expectativa de direito; por fim, que não se deu de forma solene. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado acima, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que declarou a ilegitimidade da
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
e condenou o apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, preenchidos os requisitos
recebo
o recurso, em seu duplo efeito.

A sentença é a seguinte:

“2. Fundamento e Decido.

Conforme se vê, no pedido de cumprimento de sentença, o exequente/impugnado aduz que ajuizou ação monitória contra Ricardo da Costa Marques, a fim de receber a dívida por ele contraída, ação esta que teria sido procedente. Entretanto, o requerido teria deixado de realizar o pagamento da dívida e, por esse motivo, as partes realizaram dois acordos, os quais não teriam sido cumpridos.

Em razão da inadimplência, menciona que o requerido teria acordando pela terceira vez com Ricardo, cujo objeto de pagamento seria cessão dos créditos oriundos da apólice dos seguros de seu veículo. O terceiro acordo foi homologado.

Relata que, a Sulamérica Seguros foi intimada para cumprir o acordo, contudo esta teria manifestado nos autos que as suas operações de veículo foram vendidas para Allianz Seguradora do Brasil. Assim, após a intimação, Allianz teria manifestado-se nos autos em relação ao sinistro do veículo e dito já ter quitado o montante respectivo diretamente a Ricardo.

Após a intimação, a cia Allianz apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a inexequibilidade da execução em razão do acordo ter sido realizado sem a presença da Cia Allianz.

Analisando atentamente os autos, denota-se que a minuta do acordo foi realizada entre as partes, Auto Posto e Ricardo (id 46836073 página 4/6), sem a presença da seguradora. No documento do acordo, há apenas uma cláusula, com indicação de um pedido ao Juízo para que intime a seguradora para proceder com o depósito judicial do valor correspondente da apólice. O acordo foi homologado na página 7.

É importante destacar que o Código de Processo Civil é cristalino quanto às partes que deverão figurar o cumprimento de sentença, não sendo possível incluir sujeito que não participou da fase de conhecimento

Outrossim, além do previsto do CPC, esta lide deve ser solucionada à Luz do Código Civil, o qual prevê, em seu artigo 286, que, para a cessão de crédito ter eficácia, é necessário passar pelo ato solene, ou seja, assinado pelas partes, testemunhas e transcrito no registro de título. Além disso, para ser eficaz em relação ao devedor, a lei exige as notificações previstas no artigo 290 do Código Civil.

Além do Código Civil, prevê a Lei de Registros Públicos em seu artigo 129, §9°.

No caso dos autos, verifica-se que o acordo realizado entre as partes da ação monitória não poderia ter sido executado em desfavor da seguradora Allianz, vez que não segue o disposto do CPC, tampouco obedeceu aos requisitos da sessão de crédito para ser imposta ao devedor.

Ademais, é importante mencionar que a seguradora pagou, extrajudicialmente, ao sr. Ricardo, conforme documento de id 53813432.”.

Tenho que assiste razão o apelo.

Isso porque, recentemente o eg. Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos Embargos de Divergência no EAREsp 1.125.139/PR, em 06/10/2021, para fixar o entendimento de que basta a citação judicial para configurar notificação do devedor a cerca da cessão dos créditos.

Trago a colação o precedente mencionado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário
para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular."
4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito
e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.
5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.º 5008197-07.2010.4.04.7000.” (STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) destaquei

Segundo se extrai do julgamento paradigma, o objetivo da notificação, prevista no artigo 290 do CC, é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. E complementa:
“Nessa medida, havendo inequívoca ciência dos devedores daquele a quem devem pagar, não há que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-los do cumprimento da obrigação.”.

Ainda extraio o seguinte ensinamento:

“Pelo que se pode inferir da norma sob análise (art. 290 do Código Civil: "A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita."), a finalidade é informar ao devedor quem é o seu novo credor.

É importante ressaltar que o devedor fica dispensado de ter de pagar novamente ao credor-cessionário, se já saldou a dívida diretamente com o credor originário. Ademais, o devedor pode opor ao credor-cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao credor-cedente, anteriores a transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança, conforme dispõe o art. 294 do Código Civil ("O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente").

Cabe ressaltar que, segundo precedente deste Tribunal Superior, "[a] falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02)" (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020.)

(...)

Nesse contexto, a meu sentir, se ausência de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, a questão está melhor decidida pelo acórdão paradigma, ao considerar suficiente a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular."

Com efeito, a partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.”.

Nesse cenário e trazendo o entendimento para o caso concreto, depreende-se que as partes entabularam acordo (id. 141622246, fls. 4), no qual o então executado Ricardo da Costa Marques cedeu os direitos que possui junto a Sulamérica Cia Nacional de Seguros, referente a apólice de proposta para pagamento de indenização pelo furto do veículo outrora penhorado. O acordo foi homologado e transitou em julgado (id.141622246, fls. 7).

Intimada, a SulAmérica informou que suas operações foram transferidas em 31/03/2.020 à Allianz Brasil Seguradora S.A, e requereu a o endereçamento da intimação àquela.

Intimada, através do ofício n. 962/.2020 (id. 141622246), a
Allianz
(apelada), confirmou a indenização integral e requereu a regularização de algumas pendências.

Regularizada a pendência, através da decisão de id. 141622249 e intimada novamente para efetuar ao depósito, a Allianz peticionou nos autos esclarecendo que realizou o pagamento ao titular da apólice, mediante acordo na via administrativa.

Como se vê, a Allianz tomou ciência através do ofício expedido em 17 de novembro de 2.020, a quem deveria pagar:
pagamento nos autos, nos exatos termos da cessão de direitos realizada pelo beneficiário da apólice
; compareceu aos autos apresentando exceções para cumprimento e, posteriormente, de forma totalmente negligente e desprovida de legalidade, em conluio com o então executado Ricardo da Costa Marques, procedeu ao pagamento administrativamente, através de acordo.

Desta forma, a sentença comporta reparos.

Não há falar em irregularidade da cessão, pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça retromencionado, foi dada ciência inequívoca da existência da cessão de crédito, seus termos; a apelada compareceu aos autos, tomou ciência a quem (e modo) deveria pagar, portanto, agiu o fim pretendido.

Em assim sendo, tendo a empresa conhecimento da cessão de crédito, antes de qualquer pagamento, é ineficaz o adimplemento realizado de forma inadequada ao credor primitivo, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva também.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CESSÃO DE CRÉDITO.DE CRÉDITO. DUPLICATA – NOTIFICAÇÃO, COM AVISO DE RECEBIMENTO, ENCAMINHADA E DEVIDAMENTE RECEBIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA DEVEDORA. VALIDADE COMO NOTIFICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA – PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR ORIGINÁRIO. INEFICÁCIA. CONHECIMENTO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO – PROTESTO DO TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO HONORÁRIOS– RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo sido encaminhada e recebida a comunicação acerca da cessão de crédito, no endereço postal da devedora, aplica-se a teoria da aparência, considerando-se válida a notificação. 2.
Demonstrada a ciência do devedor acerca da cessão do crédito, ineficaz se revela o pagamento realizado ao cedente.
3. Configurado o inadimplemento do título, traduz-se o protesto em exercício regular de um direito do credor. 4. Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC/2015, ao negar seguimento ou provimento ao recurso, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0032287-83.2010.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.02.2019) destaquei

Por fim, inaplicável o artigo 787, §2 do CC contido nas contrarrazões, pois, não se trata de pagamento de seguro de responsabilidade civil a terceiro, mas, de cessão de crédito proveniente do pagamento da indenização da apólice, em face do sinistro envolvendo o veículo, objeto de bloqueio via sistema RENAJUD (em 2.016).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, para: determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença mantendo a Allianz Brasil Seguradora S.A. no polo passivo dos autos, bem como, a regularidade da cessão de crédito e ciência da seguradora a respeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022